Tribunal: TJPA
Processo: 0806790-92.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806790-92.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAFAEL PATRICK COSTA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806790-92.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): RAFAEL PATRICK COSTA SOARES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PEÇA VESTIBULAR OMISSA. AUSÊNCIA DO HORÁRIO E DO LOCAL DO CRIME. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ARTIGO 41 E 395, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806790-92.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): RAFAEL PATRICK COSTA SOARES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, que rejeitou a denúncia em desfavor do nacional
RAFAEL PATRICK COSTA SOARES
, acusado do cometimento da suposta conduta delitiva prevista no artigo 129, §9º e §13º, ambos do Código Penal.

Em suas razões o recorrente pugnou pelo recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito, asseverando que o crime imputado ao recorrido resta configurado conforme consta nas provas contidas nos autos de inquérito policial; destaca convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; relata que a exordial acusatória e as informações colhidas na fase inquisitorial informam a data e local do ocorrido, de forma que inexiste inépcia da peça inicial.

Contrarrazões do recorrido foi pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a denúnicia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

No caso concreto, para contextualização, rememoro o que consta da denúncia no tocante ao item I, ou seja, dos fatos criminosos:
“(...) Narram os presentes autos que, a vítima procurou a Delegacia Especializada para denunciar seu companheiro, nacional RAFAEL PATRICK COSTA SOARES, o ora acusado, com quem tem um relacionamento acerca de 1 ano e 4 meses, tendo uma filha de 4 meses de idade. Ocorre que na data de 20/02/2022, a ofendida recebeu uma mensagem de texto de uma mulher que afirmou ser amante de Rafael e que, ao questioná-lo, Rafael passou a agredir a ofendida, tendo lhe desferido vários socos no rosto, lhe apertou o pescoço, tentando lhe enforcar, deu uma "chave de braço", deixando a mesma visivelmente lesionada com vários hematomas. Ressalta a vítima que Rafael protela o registro de nascimento da filha, que até o momento não foi registrada, motivo pelo qual a ofendida procurou a Seccional da Marambaia para fazer a denúncia, onde foi registrado o fato e fora orientada a procurar a delegacia especializada. Por fim, declara a vítima que, mediante os fatos, requer as MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06, as quais elenca-se: III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a)

Proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c)Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (residência local de trabalho: Panificadora Dois Irmãos, Passagem Fé em Deus, Bairro Cabanagem); d) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; e) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios (Banco "Nubank" Pix 54212561204). Que, está sendo encaminhada para exames periciais (corpo e delito); Não requer casa abrigo; Está sendo encaminhada para a Defensoria Pública para atendimento às demandas cíveis. Diante dessa situação, a vítima temendo por sua integridade física e psicológica, em razão das ameaças proferidas, não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurar o fato e tomar as devidas providências. (...)”.

O magistrado primevo ao analisar a peça exordial, solicitou emendas, haja vista a não observância da narrativa dos fatos
o local e o horário do crime
, sob pena, caso não fossem corrigidas as referidas omissões, de ser considerada inepta a petição e, por via de consequência, rejeitada a denúncia.

Intimado o recorrente emendou a vestibular da seguinte forma:
“(...)

Conforme os autos, a vítima TAMIRES RAMOS DO NASCIMENTO compareceu a delegacia especializada para denunciar por agressão seu companheiro, ora acusado, com quem tem um relacionamento acerca de 1 ano e 4 meses, tendo uma filha de 4 meses de idade. Ocorre que, na data de 20/02/2022, a declarante recebeu uma mensagem de texto de uma mulher que afirmou ser amante de Rafael e que, ao questioná-lo, Rafael passou a agredir a declarante, tendo lhe desferido vários socos no rosto da declarante, lhe apertou o pescoço, tentando lhe enforcar, deu uma "chave de braço", deixando a declarante visivelmente lesionada com vários hematomas. Que. ressalta que Rafael protela o registro de nascimento da filha, que até o momento não foi registrada; Que, a declarante procurou a Seccional da Marambaia para fazer a denúncia, onde foi registrado o fato e fora orientada a procurar esta Especializada; Que, mediante os fatos, requer as MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340106, as quais eienca-se: 111 - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação: c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (residência local de trabalho: Panificadora Dois Irmãos, Passagem Fé em Deus, Bairro Cabanagem): d) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; e) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios (Banco "Nubank" Pix 54212561204). Que, está sendo encaminhada para exames periciais (corpo e delito); Não requer casa abrigo; Está sendo encaminhada para a Defensoria Pública para atendimento às demandas cíveis.(...)”.

A decisão recorrida foi assim deliberada: “(...)
Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida, eis que, embora tenha sido oportunizado ao Parquet a emenda a inicial, no aditamento juntado aos autos, permanecem ausentes horário e local da respectiva ocorrência do fato, imprescindíveis ao seu recebimento, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal
. Ressalto que
o órgão ministerial se limitou a transcrever o depoimento da vítima na especializada
. Acerca da rejeição da exordial inepta, a lei processual penal dispõe: “Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).” Registro, outrossim, que a rejeição da denúncia faz coisa meramente formal e, como tal, não impede que o órgão acusatório, se for o caso, ofereça novamente a exordial, preenchidos os requisitos mínimos do art. 41, do Código Processo Penal, observados os prazos prescricionais aplicáveis. Ante o exposto, com base no art. 395, I, do CPP,
rejeito a denúncia relativa aos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, oferecida contra o nacional RAFAEL PATRICK COSTA SOARES
. Intime-se às partes. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.(...)”.
(grifos e negritos meus).

Pois bem, de acordo com o artigo
41
do
Código de Processo Penal
, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a indicação da qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Busca-se, com isso, possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao artigo
5º
, inciso
LV
da
Constituição Federal
, sendo certo, por outro lado, em atenção ao princípio da correlação ou congruência, que o acusado se defende dos fatos denunciados e não da capitulação jurídica apresentada pela acusação.

Para o cumprimento da exigência legal da narrativa dos fatos com todas as circunstâncias, não é suficiente a descrição do fato infringente da lei ou a repetição dos termos legais. É necessária a exposição minuciosa da ação criminosa, com todos os acontecimentos que a cercam:
a pessoa que a praticou, os meios empregados, o malefício que da conduta resultou, os motivos que determinaram o agente, a maneira praticada,
o lugar e o tempo.

É bem verdade que não se pode exigir o esgotamento dos fatos e minúcias da prática delitiva, pois na etapa inicial do processo, o que se espera é a aptidão do pedido para que dele transcorra a instrução, momento em que, com observância do devido processo legal, se formará o convencimento do magistrado.

Aqui, todavia, a denúncia e o seu aditamento não trazem de forma clara e objetiva qual o horário e o local onde se deram os fatos criminosos, ou seja, a fim de responsabilizar o recorrido pelas agressões a sua companheira, bem como, possibilite a este o devido contraditório e, assim, possa rebater de forma satisfatória a imputação, em tese, por ele praticada.

Com efeito, a acusação me pareceu omissa, apesar de descrever que a vítima foi agredida pelo recorrido com socos no rosto, aperto no pescoço e “chave de braço”, não observa-se o local do crime, onde ocorreram as referidas agressões – residência, na rua, num bar ou qualquer outro lugar -, bem como o horário do suposto ataque a sua integridade física – de dia, a noite ou no período vespertino -., sendo portanto, o horário ou mesmo período do dia e local em que teria ocorrido o delito, importantes para o recebimento da peça inicial acusatória e tê-la como apta, nos termos do artigo 41 do CPP.

De acordo com o entendimento supra, colaciono a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA.
INÉPCIA. OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento da ação penal (rectius: do processo), por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie. 2.
No caso, a peça acusatória não trouxe, com um mínimo de precisão, a exposição circunstanciada no tocante ao fato criminoso - mormente a data ou, ao menos o período, em que se deram as supostas ameaças -, conforme as diretrizes estabelecidas pelo art. 41 do CPP, o que dificultou a compreensão por parte do acusado, em nítido prejuízo ao seu amplo direito de defesa.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar,
declarar a inépcia da denúncia
e anular, ab initio, o Processo n. 0000114-38.2015.8.24.0011, da Vara Criminal da Comarca de Brusque - SC, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em desfavor do paciente, com estrita observância dos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 402335 SC 2017/0131970-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019)

Cabe salientar, que o recorrido deve se defender da imputação contida expressamente na peça inicial acusatória e não do que poderia, eventualmente ser extraído do procedimento investigatório, como pretendi o representante ministerial, de modo que a denúncia não cumpre os requisitos do artigo
41
do
Código de Processo Penal
e, por consequência, não permite o exercício da ampla defesa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024